Tribunal: TJES
Processo: 5003430-02.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003430-02.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ARI BANDEIRA DE SOUSA
AGRAVADO: 6ª Vara Criminal de Serra-ES e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS ATUAIS DE VIOLÊNCIA OU AMEAÇA. DESPROPORCIONALIDADE DA MANUTENÇÃO DAS RESTRIÇÕES. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas. O agravante pleiteia a revogação das medidas, sustentando que o conflito com a agravada decorre exclusivamente de disputa patrimonial relativa à posse de imóvel comum, inexistindo relação de violência de gênero que justifique a incidência da Lei Maria da Penha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o conflito entre as partes caracteriza situação de violência doméstica e familiar baseada em gênero, apta a justificar a incidência da Lei nº 11.340/2006; (ii) verificar se persistem os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
que autorizam a manutenção das medidas protetivas de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) destina-se à prevenção e repressão da violência doméstica e familiar contra a mulher, exigindo que a conduta seja baseada em gênero e cause dano físico, psicológico, moral, sexual ou patrimonial.
A concessão ou manutenção de medidas protetivas exige a presença de indícios mínimos de risco atual à integridade física ou psicológica da mulher, configurando o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.
No caso concreto, o relatório técnico da equipe multidisciplinar constatou que o conflito entre as partes centra-se na posse de imóvel comum, não havendo registro de novas ameaças, descumprimentos das medidas ou reiteração de condutas agressivas após a separação.
A ausência de elementos contemporâneos de risco afasta a necessidade da manutenção das medidas protetivas, que, em tais circunstâncias, tornam-se desproporcionais e restritivas da liberdade de locomoção do agravante sem fundamento idôneo.
A análise atual e contextualizada do caso revela que a situação de violência que justificou a concessão inicial das medidas não persiste, motivo pelo qual se impõe a revogação das restrições impostas.
IV. DISPOSITIVO
Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º,
caput,
e LXI; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 5º, 21, 22 e 23; CPP, art. 282.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria de votos, conhecer do presente recurso para dar provimento ao mesmo, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5003430-02.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ARI BANDEIRA DE SOUSA

AGRAVADO: 6ª VARA CRIMINAL DE SERRA-ES, VANUSA NERES FAGUNDES DE SOUSA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ARI BANDEIRA DE SOUSA
, em face da decisão proferida pelo magistrado da 6ª Vara Criminal de Serra, que determinou a manutenção das medidas protetivas deferidas em favor de
V. N. F. D. S.
, nos autos das Medidas Protetivas de Urgência nº 5004237-09.2024.8.08.0048.

Em suas razões recursais (id 12538740), o recorrente sustenta que a decisão de manutenção das medidas protetivas merece ser reformada, eis “
[...]
que a prática de supostas ameaças noticiadas pela vítima não decorre da existência de uma relação de domínio/subordinação do acusado para com a vítima no ambiente familiar, condição sine qua non aplicação da Lei Maria da Penha
”.

Com tal argumento, requer que seja dado provimento ao recurso, reformando integralmente a decisão agravada, para que sejam revogadas as medidas protetivas deferidas em favor da ora agravada.

Pois bem.

Analisando os autos, observo que
V. N. F. D. S.
,
em
08 de
fevereiro de 2024
, se dirigiu até a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Serra, oportunidade que noticiou que o seu ex-companheiro
ARI BANDEIRA DE SOUSA
, ora agravante, estaria lhe ameaçando e perseguindo, razão pela qual requereu medidas protetivas de urgência.

Diante desses fatos, o magistrado da 6ª Vara Criminal de Serra deferiu medidas protetivas de urgência em desfavor de
ARI BANDEIRA DE SOUSA
, consistentes em se aproximar da vítima, bem como de manter contato com ela.

Posteriormente,
em
julho de 2024
, a defesa de
ARI BANDEIRA DE SOUSA
formulou pedido de revogação das medidas cautelares, sob a alegação de inexistência de elementos fáticos que denotem risco à integridade física ou psicológica da suposta vítima.

Instada a se manifestar, a defesa de
V. N. F. D. S.
afirmou que “
[...]

a requerente teme que a revogação das medidas dê ao réu liberdade de acesso a ela, colocando-a em risco de sofrer novas agressões ou violências, haja vista o histórico de revolta e abuso do requerido, bem como suas condutas atuais
”.

Em virtude de tal situação, o magistrado da 6ª Vara Criminal de Serra determinou a realização de relatório técnico pela equipe multidisciplinar, a qual, após atender as partes, assim concluiu:

5) CONSIDERAÇÕES

Conforme o exposto, Vanusa e Ari mantiveram uma vida conjugal por trinta e seis anos, durante a qual tiveram um único filho. Ressalta-se que, no início da vida conjugal, a requerente já possuía uma filha de dois anos, criada pelo requerido como sua própria filha. Durante o matrimônio, o casal construiu um imóvel composto por duas residências. Atualmente, a requerente reside na residência superior, enquanto a residência inferior encontra-se em disputa entre as partes.

Durante a avaliação, constatamos que o conflito atual entre as partes está centrado na posse da residência inferior, atribuída ao requerido após a separação. Vanusa afirma que o requerido assinou um documento transferindo a propriedade da unidade para o filho. A requerente justifica a necessidade da residência em virtude de sua saúde debilitada e do compromisso do filho em prestar-lhe cuidados no futuro. Por outro lado, Ari alega que foi induzido a erro, acreditando que o documento referia-se ao cadastro no programa Bolsa Família, e não à doação do imóvel.

Durante o atendimento psicológico, constatou-se que Vanusa apresenta problemas de saúde e vulnerabilidade financeira, relatando a ausência de renda. Observou-se que não houve embates significativos no momento da separação; o conflito está centrado na disputa pela posse da residência inferior. Ari afirma que não pôde ocupar a residência devido aos conflitos gerados pela requerente, enquanto esta argumenta que o requerido não necessita do imóvel e que possui questões de saúde e necessita de cuidados, considerando o compromisso do filho em cuidar dela.

Nesse cenário, constatamos que existem questões de gênero implícito no conflito, embora o foco principal resida na disputa pela posse da residência inferior e a possibilidade da não superação da separação pela requerente. Dessa forma, é imprescindível considerar uma divisão dos bens materiais do casal, pois tal medida constitui o principal ponto de sustentação dos embates atuais. Uma vez solucionada a disputa patrimonial, vislumbra-se a possibilidade de reavaliação das medidas protetivas de urgência, promovendo um ambiente mais estável para ambas as partes.

Salientamos que a personalidade ou subjetividade é um fenômeno psicológico complexo, dinâmico e multideterminado, bem como o contexto familiar analisado, sendo assim, no momento não podemos definir com precisão a validade da presente avaliação psicológica.

Após nova manifestação das partes, o magistrado da 6ª Vara Criminal de Serra,
em 18 d
e
dezembro de 2024
, proferiu decisão mantendo as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor de
V. N. F. D. S.
, nos seguintes termos:

A
Lei Maria da Penha
(11.340/2006), visa
coibir
e
prevenir
a
violência doméstica contra a mulher
. Para tanto, foi editado dentro da norma acima, medidas para evitar que fatos como este não ocorram e não voltem a ocorrer.

A
integridade física
da vítima, seja
psicológica
ou
física
, precisa ser garantida, isto para que atos desta natureza não voltem a ocorrer. As medidas mais adequadas para o caso, são as de
proibição de aproximação da vítima
e
proibição de comparecimento na residência da vítima
, visto a comprovação da
reiterada conduta indevida
por parte do requerido.

É cediço que em se tratando de casos de violência doméstica em âmbito familiar contra a mulher, a
palavra da vítima
ganha especial relevo para o deferimento de medida protetiva de urgência, porquanto tais delitos são praticados, em regra, na esfera da convivência íntima e em situação de vulnerabilidade, sem que sejam presenciados por outras pessoas.

Então, é possível a fixação de imediato de medidas protetivas de urgência em favor da requerente/ofendida. Tais medidas, previstas nos arts 22 e 23, da Lei n° 11.340/2006, possuem inegável natureza cautelar e, como tal, indispensável sejam minimamente atendidos os pressupostos das medidas cautelares, que são o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
. Em outras palavras, é necessário a existência de um lastro probatório mínimo, bem como a imperiosa urgência na concessão do objeto da cautelar.

[...]

No caso em tela, após uma minuciosa análise, não vislumbro elementos que demonstrem a existência de novos fatos ou de circunstâncias que ensejem na revogação das Medidas Protetivas.

Nítida é a presença do
periculum in mora
, requisito igualmente necessário à manutenção da medida pleiteada, vez que, a vítima manifesta estar, ainda, em situação de risco e/ou ameaça.

Os autos foram encaminhados a Central de Apoio Multidisciplinar, no Id. 55839856, onde através do atendimento constatou que a requerente apresenta problemas de saúde, e vulnerabilidade financeira, relatando a ausência de renda. Mais uma vez, manifestou pela manutenção das Medidas Protetivas de Urgência.

Os fatos narrados são portanto autorizativos à manutenção da medida protetiva pois se mantém a presunção de risco a vítima.

Isto Posto,
MANTENHO
as Medidas Protetivas de Urgência ora deferidas.

Contra tal decisão que se insurge o ora agravante.

Para tanto, sustenta que inexiste situação de violência de gênero que justifique a incidência da Lei Maria da Penha, eis que o conflito existente entre as partes seria decorrente da disputa pela posse de um imóvel comum, após o término da relação conjugal existente entre eles, razão pela qual pretende a revogação das medidas protetivas deferidas em seu desfavor.

E de conhecimento comum que a Lei nº 11.340/2006 introduziu mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar, alterando o Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal, a fim de preservar a integridade física e psicológica da mulher contra qualquer tipo de violência.

Por ser oportuno, rememoro que o artigo 5º, da mencionada lei dispõe que “
[...] c
onfigura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:
[...]
”.

Sendo assim, resta claro que o objetivo da instituição das medidas protetivas previstas no artigo 22, da Lei nº 11.340/2006, é evitar situação de risco para a mulher, garantindo a sua integridade física e psicológica.

Registro, ainda, que para a concessão das medidas protetivas deve ser verificado pelo magistrado se há indícios suficientes da necessidade das medidas, não sendo necessária, portanto, prova robusta, que deve ser produzida para sustentar eventual decreto condenatório no âmbito criminal, em eventual ação penal derivada.

Sob tais aspectos, verifico que o pleito de revogação das acautelatórias postulado pelo recorrente merece ser acolhido.

Nessa quadra, apesar de reconhecer e defender a relevância da palavra da vítima de violência doméstica e familiar, não podemos esquecer que tal diretriz não afasta a excepcionalidade das medidas protetivas de urgência, bem como, a necessidade de uma análise criteriosa, atual e contextualizada dos fatos.

In casu
, observo que a imposição das medidas protetivas de urgência pelo magistrado ocorreu de forma acertada, tendo em vista que os elementos amealhados em fevereiro de 2024 indicavam que
V. N. F. D. S.
estava sendo vítima de violência psicológica praticada por
ARI BANDEIRA DE SOUSA
, e que ela estava relacionada a separação do casal e a divisão do bem em comum.

Contudo, passados
mais de 01 (um) ano e 08 (oito) meses
, observo que não foram reunidos elementos de que a situação narrada no requerimento de medidas protetivas de urgência ainda persistiria.

Nessa quadra, importante frisar a ausência de notícia de descumprimento das medidas impostas, ou mesmo, de novas ameaças praticadas por parte de
ARI BANDEIRA DE SOUSA
, em face da sua ex-companheira
V. N. F. D. S.
.

Outra situação que merece ser ressaltada, é que o relatório confeccionado pela equipe multidisciplinar afirma que o conflito entre as partes está centrado na disputa pela posse da residência localizada na parte inferior da imóvel ocupado por
V. N. F. D. S.
.

Registro ainda, que no mencionado documento consta que
V. N. F. D. S.
afirmou que “
[...]
por meio de pessoas próximas ao requerido, de que ele não necessita da residência. Por esse motivo, manifesta preocupação com a situação atual, considerando essencial contar com o apoio do filho, com quem mantém uma relação de afinidade, mas reconhecendo que depende do imóvel para possibilitar essa assistência dele
”.

Tais situações demonstram que não houve uma escalada ou perpetuação da violência que resultou na imposição das medidas protetivas em fevereiro de 2024, e ainda reforçam o entendimento de que elas podem estar sendo utilizadas para manter
ARI BANDEIRA DE SOUSA
longe do imóvel existente na parte inferior da residência ocupada por
V. N. F. D. S.
, objeto de disputa entre os mesmos.

Assim sendo, em observância às particularidades do caso concreto, entendo que,
atualmente
, a manutenção da ordem de afastamento imposta pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra se revela desproporcional, pois restringe indevidamente a liberdade de locomoção do agravante sem fundamento idôneo, extrapolando os limites da razoabilidade e da necessidade que devem nortear a aplicação das medidas cautelares no âmbito da Lei nº 11.340/2006, haja vista a inexistência de elementos capazes de demonstrar a existência ou persistência de uma ameaça real ou violência de gênero contra a mulher ofendida.

Diante do exposto, conheço do recurso e
dou
provimento
ao mesmo, para revogar as medidas protetivas urgência impostas em desfavor do agravante
ARI BANDEIRA DE SOUSA
.

Em tempo, prevalecendo o presente voto, com fulcro no artigo 21, da Lei nº 11.340/2006, determino seja realizada a notificação da ofendida acerca da revogação das ordens protetivas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO-VISTA - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Eminentes pares,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ARI BANDEIRA DE SOUSA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que determinou a manutenção das medidas protetivas requeridas nos autos do Pedido de Medidas Protetivas de Urgência n.º 5004237-09.2024.8.08.0048 por
VANUSA NERES FAGUNDES DE SOUSA
.

Nas razões apresentadas, o recorrente sustenta que a decisão que manteve as medidas protetivas deve ser reformada, ao argumento de que as supostas ameaças relatadas pela vítima não decorreriam de qualquer relação de domínio ou subordinação do acusado em face da ofendida no âmbito familiar, razão pela qual defende não estarem presentes os pressupostos necessários à incidência da Lei Maria da Penha.

Em seu judicioso voto, o eminente Desembargador Relator Eder Pontes da Silva conheceu e deu provimento ao recurso, para revogar as medidas protetivas de urgência impostas em desfavor do agravante, sustentando, em síntese, que “
passados mais de 01 (um) ano e 08 (oito) meses, observo que não foram reunidos elementos de que a situação narrada no requerimento de medidas protetivas de urgência ainda persistiria.
”.

E
m que pesem as razões expostas pelo insigne colega,
peço vênia para divergir de sua conclusão.

Explico.

Inicialmente, registro que, conforme se depreende da redação do art. 5º da Lei n.º 11.340/2006, a incidência da Lei Maria da Penha é determinada pela ocorrência de violência em quaisquer das hipóteses previstas em seus incisos, praticada contra mulher, por ação ou omissão, em razão do gênero.

No caso em exame, entendo que a situação subsume-se à hipótese prevista no inciso III do referido dispositivo legal, uma vez que o agravante e a vítima mantinham vínculo conjugal.

Ademais, em face das alterações promovidas pela Lei n.º 14.550/2023, que incluiu o art. 40-A à Lei Maria da Penha, verifica-se que a aplicação da referida legislação passou a constituir fator objetivo, presumindo-se, nos contextos nela descritos, a existência de violência de gênero, seja esta caracterizada por preconceito, menosprezo ou discriminação em razão do gênero feminino. Vejamos:

Art. 40-A. Esta Lei será aplicada a todas as situações previstas no seu art. 5º, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida.

A modificação legislativa introduziu presunção relativa de que a violência ocorrida no contexto doméstico ou familiar é motivada por questões de gênero, sendo possível afastar a incidência da Lei apenas mediante prova robusta em sentido contrário, o que, no presente caso, não se verifica.

Nesse aspecto, extrai-se dos autos que a ofendida procurou a autoridade policial, após ter sido ameaçada de morte pelo ora agravante, que teria dito que se ele não ficar com a residência da parte de baixo iria matá-la, ocasião em que relatou situação e requereu medidas protetivas de urgência.

Assim, dos elementos informativos constantes dos autos, em que pese exista uma desavença de cunho patrimonial entre as partes, extrai-se que os atos atribuídos ao agravante, supostamente praticados contra sua ex-cônjuge ocorreram, ao menos em tese, com motivação de gênero, evidenciada pela situação de vulnerabilidade da vítima (art. 5º, II, da Lei n.º 11.340/2006).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO À MULHER. IRMÃOS. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. MANUTENÇÃO. A análise sistemática da prova traz elementos concatenados e lógicos que, uma vez cotejados, tornam-se plenamente suficientes para a formação de um juízo de convicção seguro a respeito da prática dos delitos de lesão corporal e ameaça descritos na denúncia. O objetivo da Lei Maria da Penha e dos demais dispositivos legais de proteção à mulher, diante das estruturas sociais fundadas em um sistema hierárquico de poder baseado no gênero, é assegurar maior proteção às vítimas do gênero feminino, que sofrem violência em contexto doméstico e familiar.
Acerca da abrangência da aplicação da Lei Maria da Penha, a Lei nº 14.550/2023 inseriu o artigo 40-A, na Lei nº 11.340/2006, o qual dispõe que esta Lei será aplicada a todas as situações previstas no seu art. 5º, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida. Assim, evidente a opção do legislador em não restringir a aplicação da Lei apenas aos casos em que a violência perpetrada tenha expressão nítida de misoginia, pois se considera que, no âmbito doméstico e familiar, a mulher está em situação perene de vulnerabilidade.
O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da reprimenda e fixação da pena-base, de modo que o magistrado tem discricionariedade para arbitrar a pena adequada para o caso concreto, podendo utilizar a fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância desfavorável, ou as frações de 1/7 ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima abstratamente previstas para o delito; ou, ainda, usar critério diverso, exigindo-se, todavia, fundamentação concreta e respeito à razoabilidade para a aplicação de frações maiores. (TJDF; APR 07033.88-74.2023.8.07.0006; 193.8969; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Esdras Neves; Julg. 30/10/2024; Publ. PJe 08/11/2024).

Outrossim, após o pedido de revogação das medidas, o ilustre representante do Ministério Público de 1º grau apresentou parecer em 16/09/2024 opinando pela manutenção das medidas impostas, asseverando que “
entre a palavra da vítima e o pedido de revogação por parte do Requerido, sem que este demonstre minimamente que a medida não é mais eficaz, é dever do estado privilegiar a palavra da mulher.
”.

Após, foi elaborado Relatório Técnico em 26/11/2024, que concluiu que “
existem questões de gênero implícito no conflito, embora o foco principal resida na disputa pela posse da residência inferior e a possibilidade da não superação da separação pela requerente
.”.

Por tais razões, as medidas protetivas foram mantidas pelo Juízo de piso em Decisão proferida em 18/12/2024, a qual foi objeto do presente recurso de agravo, interposto em 11/03/2025, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contudo, até o presente momento, não foi objeto de apreciação.

Registra-se, ainda, que após o recebimento do recurso, a vítima, em sede de contrarrazões apresentadas em 15/09/2025, mais uma vez manifestou interesse na manutenção das medidas.

Desse modo, por todo o exposto, entendo temerária a revogação das medidas, sem informações atuais acerca da situação envolvendo as partes.

Por fim, consigno que o c. Superior Tribunal de Justiça no Tema 1249 fixou tese que prevê que as medidas protetivas devem ser aplicadas enquanto houver risco à mulher, sem a fixação de prazo certo de validade
.

No referido precedente, estabeleceu-se ainda que a "
revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor
", o que não foi observado no presente caso, já que sequer houve a intimação pessoal da vítima para informar a atual situação entre as partes.

Diante de tais apontamentos, entendo pela manutenção das medidas protetivas.

Ante o exposto, respeitosamente
DIVIRJO
do entendimento constante do voto de Relatoria para
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.